Tribunal: STF
Processo: HC 246865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Donizeti da Silva, em favor de Ricardo Pedro Barbosa, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 873.396/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de RICARDO PEDRO BARBOSA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288, caput, 171, §2º-A, ambos do CP e art. 1º da Lei n. 9613/98 c/c art. 69 do CP, à pena de 8 anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, mais pagamento de 10 dias-multa (e-STJ, fls. 32-55). 



    O Tribunal a quo negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao apelo ministerial para redimensionar a pena do paciente ao patamar de 8 anos e 8 meses reclusão, nos termos da seguinte ementa: 



    "APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro - Condenação - Recursos ministerial e defensivos - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos firmes da vítima e das testemunhas - Prova documental robusta - Condenações mantidas - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas quanto aos corréus Danilo e Larissa - Multirreincidência de Ricardo sopesada com a confissão, afastando-se a compensação integral - Concurso material de crimes - Regime semiaberto imposto aos corréus Danilo e Larissa e fechado para Ricardo - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por expressa vedação legal - Questões afetas à detração que são de competência do Juízo das Execuções - Recurso ministerial parcialmente provido e recursos defensivos desprovidos." (e-STJ, fl. 14) 



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que não há provas para a condenação do paciente pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, pois "não está devidamente demonstrado que o ora paciente, se uniu aos corréus com a finalidade de cometer crimes" (e-STJ, fl. 5). Aduz que a denúncia e a condenação mencionam apenas a existência de uma vítima. 



    Afirma que não há comprovação nos autos de que o paciente praticou qualquer dos verbos nucleares do delito de lavagem de capitais, mas apenas o crime de estelionato. 



    Assevera que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma favorável, sendo cabível a fixação de regime menos severo ao paciente. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente quanto aos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, readequando-se o regime prisional para o aberto e concedendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (eDOC 16)



    No STJ, não foi conhecido em 30.11.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer a “Concessão do presente habeas corpus, até mesmo de ofício, com absolvição dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, com redimensionamento da pena.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o ora impetrante é o mesmo advogado que impetrou o HC 873.396 no STJ e se conformou com a decisão, transitada em julgado há quase um ano, da qual ele não agravou.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    No caso, a Corte de origem manteve a condenação do paciente pelos crimes de associação criminosa e de lavagem de capitais nos seguintes termos: 



    "Nesse sentido os depoimentos das testemunhas André Wissmann e Carolina Borges dos Santos, policiais civis. Narraram que, realizadas investigações para apurar a autoria do crime de estelionato do qual Laura foi vítima, chegaram a Ricardo, Danilo e Larissa, sendo Ricardo o mentor do golpe, enquanto Danilo e Larissa eram responsáveis por emprestar as contas para receber os lucros do estelionato, obtendo o valor de 10% dos valores creditados nas suas contas como forma de pagamento. Foram realizados a quebra do sigilo bancário, telefônico dos envolvidos. As contas de Danilo e Larissa serviam de 'trampolim', de modo que o saldo era transferido para outras contas, a fim de evitar rastreamento. A abertura das contas pelos réus, tinha o propósito de obter vantagem ilícita decorrente dos crimes de estelionato. Na residência de Ricardo foi encontrado o videogame e outros bens que não foram entregues. Carolina acrescentou, ainda, que Larissa é esposa de Danilo que, por sua vez, possui vários boletins de ocorrência registrados contra ele. Danilo e Larissa colaboraram com a investigação policial, tendo a ré confessado que era responsável pela abertura das contas bancárias. Assim também os depoimentos das testemunhas Rodrigo Gomes Matielli e Jessica Fadel Jollo, policiais civis que atuaram no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos réus. Foram apreendidos diversos celulares e cartões bancários na residência e Ricardo, bem como o videogame e outros bens que não entregues a outras vítimas. Os réus admitiram informalmente os crimes. Danilo e Larissa admitiram terem aberto contas bancárias para contribuir com o ilícito e dificultar o rastreamento dos valores obtidos pelos golpes. Ricardo já era procurado pela prática de vários crimes de estelionato. Compulsando o conjunto probatório dos autos, não se entrevê qualquer equívoco ou descuido na apreciação das provas que culminaram com a condenação dos réus." (eSTJ, fls. 20-21) 



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento da vítima e os testemunhos dos policias, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes descritos na inicial acusatória. Portanto, incabível nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    No mais, mantida a condenação e inalterado o quantum final da pena, inviável a alteração do regime inicial e a concessão de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. (eDOC 16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente